Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006575-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (INTERESSADO), Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (REU), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006 – PACIENTE CONDENADO A 11 (ONZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO,
A SER DESCONTADA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO
– ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – NÃO VERIFICADA – AUTORIDADE COATORA QUE INFORMA QUE A PROVIDÊNCIA NÃO MODIFICARIA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AINDA QUE REALIZADA A DETRAÇÃO, A REPRIMENDA PERMANECERIA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA O PACIENTE SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO –
EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
– INVIABILIDADE – DESÍDIA NÃO COMPROVADA – PLURALIDADE DOS RÉUS – FEITO QUE AGUARDA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DE UM DOS CORRÉUS –
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DO PACIENTE – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS DESPICIENDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, do requisito do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ante a gravidade da conduta, em tese, considerando que o crime foi praticado em contexto de associação criminosa, com elevada movimentação financeira oriunda do tráfico ilegal de drogas, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória em desfavor deste – há mais de 90 dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejar a ilegalidade da constrição. Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 dias, definido pela Lei no. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando a apresentação de razões de coacusada e contrarrazões para a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.

[...] Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

O desconto da pena ante o período de prisão preventiva não foi suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou com a finalidade de discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ainda que comprovado nos autos, os predicados pessoais favoráveis não autorizam,
per si
, a revogação da custódia, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, incisos LV, LVII e LXVIII da Constituição Federal e artigos 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Antônio Araújo Ribas
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, nos autos no 1004627-24.2023.8.11.0040, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi segregado em 31 de março de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Afirma que o beneficiário foi condenado em 28 de agosto de 2024, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Aduz que
Lucas
está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que, desde a prolação da sentença, não houve mais a realização da revisão da necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Alega que o tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente não foi integralmente considerado para fim de detração penal.

Sustenta que há excesso de prazo na segregação do beneficiário, violando o princípio da presunção de inocência, além de o recurso de apelação manejado pela defesa não ter sido encaminhado a este Tribunal.

Narra que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, bem ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para reconhecer a ilegalidade da prisão, concedendo a liberdade provisória ao paciente ou a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) (Id. 272509395). Juntou documentos (Ids. 272509396 a 272509399).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 273914880).

As informações foram prestadas (Id. 276920387).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 281824381), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva – paciente condenado à reprimenda corpórea de 11 [onze] anos e 06 [seis] meses de reclusão, a ser descontada inicialmente em regime fechado - inconformismo –
1.
Negativa do direito de apelar em liberdade - irresignação defensiva - sustentada ausência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar - insubsistência - fundamentação suficiente - custódia necessária para a garantia da ordem pública - paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual - ausência de modificação da situação fática - permanência da necessidade da restrição do status libertatis do réu -
2.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
3.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva –
4.
Sustentada violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP – reclamada falta de revisão do cárcere preventivo a cada 90 [noventa] dias - insubsistência - prazo não peremptório - elastério para reanálise da segregação justificado – custódia reanalisada e mantida no dia 28.08.2024 –
5.
Sustentado cúmulo prazal para a remessa dos autos a esse E. Tribunal de Justiça – almejada restituição do status libertatis – inviabilidade – desídia não comprovada – pluralidade dos réus – feito que aguarda apresentação de razões recursais de um dos corréus –
6.
Requestada realização da detração penal - impossibilidade – insurgência que deve ser deduzida na via processual adequada – recurso de apelação já interposto pela defesa – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Lucas Antônio Araújo Ribas
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, nos autos no 1004627-24.2023.8.11.0040, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Cuida-se de Ação Penal, movida pelo Ministério Público em desfavor de 42 (quarenta e dois) acusados, dentre eles o paciente LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS, como incursos nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Ação penal que teve origem com o inquérito policial instaurado após a extração de dados telemáticos dos aparelhos celulares de Wemerson Douglas da Silva Tedeia e Lauanda dos Santos Mantelli, para apuração dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, no bojo do qual foi deflagrada a denominada operação “Recovery”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada na cautelar no 1002042-96.2023.8.11.0040, em 28/03/2023 (Id. 122685114 – pág.45/74), já que integra o grupo criminoso O recebimento da denúncia se deu em 07 de junho de 2023, conforme decisão acostada ao id. 119535278. Ainda na mesma decisão, para maior celeridade processual, em razão da grande quantidade de denunciados, dos quais 20 se encontravam-se presos, alguns em outras Comarcas e/ou estados da federação, julgou adequado, pelo desmembramento do processo, separando os réus presos até a presente data e os soltos, permanecendo apenas os seguintes denunciados: Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno” ou “Maquinista”; Wemerson Douglas da Silva Tedeia, vulgo “Lampião” ou “DG”; Lauanda dos Santos Mantelli; Guilherme Jales Pereira, vulgo “Zeka” e “Salvatore”; Henrique Jales Pereira, vulgo “Jales”; Nelson Silva de Holanda Neto, vulgo “O sábio”; Guilherme Augusto Carnezella Campos, vulgo “CJ” e “Cereja”; Daniel Medina Dornas, vulgo “Deu SJ” ou “Del”; Apoline Lins de Oliveira, vulgo “Poly”; Alcedir Júnior Souza Rodrigues, vulgo “gordinho”; Luiz Gustavo do Nascimento, vulgo “LG” ou “2L”; Moises Conceição da Silva, vulgo “Fielsinho” ou “LK”; Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, vulgo “TH” ou “Fiote”; Gustavo Alves Conrrado, vulgo “ST” e “CPX”; Iago Alves Conrrado, vulgo “jogador” e “GG”; Bruno Rodrigues de Farias, vulgo “Jogador Bruninho”; Carlos Eduardo Duarte de Freitas, vulgo “MDI” ou “Mensageiro”;
Lucas Antônio Araújo Ribas, vulgo “LA” “Lukinha” ou “Matuê
”; Matheus da Silva Oliveira, vulgo “C2” e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva, vulgo “Mago” ou “Max.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em três momentos, a primeira em 22 de abril de 2024, a segunda parte da audiência de instrução se deu em 23 de abril de 2024 e a terceira parte da audiência de instrução se deu em 30 de abril de 2024 (ID’s 153462015, 154661215 e 153387366).

O Ministério Público requereu, em memoriais acostados às fls. 4918/4978 (id. 156366983), a procedência integral da denúncia.

Em seguida, as Defesas apresentaram as respectivas alegações finais.

Após regular andamento do feito, em 28.08.2024 (ID 167247252) foi proferida
sentença
procedente, a qual condenou os réus pelas condutas descritas na denúncia e o réu
LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, vulgo “LA” e/ou “LUKINHA” e/ou “MATUÊ
”, denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, condenado a
pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de 1.683 (um mil, seiscentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na ocasião da sentença, negou-se aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Os réus recorreram da sentença, e o feito aguarda apenas a apresentação das razões pela ré APOLINE, pela Defensoria Pública, para posterior remessa ao Tribunal de Justiça.

Em seguida,
expediu-se a competente Guia de Execução Provisória
do réu LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS sob o ID 181789522, encaminhando-se ao Juízo Competente, qual seja, a 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Logo, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop é o competente para analisar eventuais requerimentos de liberdade. [...]”
(Id. 276920387)

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias,
trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas
(STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior

- 16.4.2021).

Ainda, em que pese à argumentação defensiva, no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a ilegalidade da custódia preventiva e ensejaria, consequentemente, seu relaxamento, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada”
(AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022).

Quanto à suposta ausência de realização da detração do período de prisão preventiva cumprido pelo paciente, trago à baila o teor da sentença,
in verbis
:

“[...] Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Eventual lapso temporal que o acusado tenha permanecido preso preventivamente não altera o regime aqui fixado. [...]”
(Id. 272509396, p. 479)

Da documentação acosta aos autos, não se observa sequer a data em que o paciente foi preso ou, se ainda está segregado, pois, foram juntadas no
writ
apenas a sentença e a denúncia.

Todavia, considerando as datas informadas no
mandamus
, de
31/03/2023
como sendo a prisão do paciente e
28/08/2024
, a data da sentença,
a priori
, considera-se
quantum
de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias
de segregação até a prolação da sentença e, tendo sido aplicada a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, remanesce a reprimenda de
10 (dez) anos e 28 (vinte e oito) dias
, não havendo decurso de prazo apto a modificar o regime inicial de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
do Código Penal.

Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca da detração:

“Art. 387. [...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”
(negritou-se)

Da leitura acima, observa-se que a detração deve ser realizada caso haja a modificação do regime a ser fixado na sentença, o que não se verifica no presente caso, neste momento.

Quando da prolação da sentença, não houve a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente, uma vez que a sua reprimenda ainda seria superior a 08 (oito) anos.

Trago à baila o teor da sentença,
in verbis
:

“[...] Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Eventual lapso temporal que o acusado tenha permanecido preso preventivamente não altera o regime aqui fixado. [...]”
(Id. 272509396, p. 479)

Sobre a alegada progressão de regime, a matéria é afeta à execução penal, pois, deve ser avaliado não apenas o critério objetivo, mas também a satisfação dos requisitos subjetivos.

Isso porque esta ação mandamental foi impetrada patentemente como sucedâneo recursal. E, malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de agravo em execução de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial),tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Desse modo, a matéria suscitada, não deve ser conhecida pela via do
habeas corpus
, como substitutivo de recurso próprio, assim, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.

Ademais, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que, a priori, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

[...] A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.
[...](TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000) (TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado noDJE 18/12/2020)

Sobre a alegada falta de contemporaneidade da prisão do paciente, não se verifica no presente caso.

Os requisitos da custódia prévia se mantém hígidos, haja vista que o paciente foi condenado pela imputação relativa aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, além de ter permanecido custodiado durante toda a fase processual, o que afasta a tese defensiva.

Assim, estando a medida elencada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada.

In casu
, a manutenção da segregação foi analisada na sentença, senão vejamos:

“[...]
Nego
aos réus
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA, LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI, HENRIQUE JALES PEREIRA, NELSON SILVA DE HOLANDA NETO, GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS, DANIEL MEDINA DORNAS, APOLINE LINS DE OLIVEIRA, ALCEDIR JÚNIOR SOUZA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO, MOISES CONCEIÇÃO DA SILVA, THIAGO FONSECA DE ALMEIDA PINHEIRO, GUSTAVO ALVES CONRRADO, IAGO ALVES CONRRADO, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS, CARLOS EDUARDO DUARTE DE FREITAS, LUCAS ANTÔNIO ARAÚJO RIBAS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA E MAXMYLLIANO CARDOSO MAGALHÃES RIBEIRO DA SILVA o direito de recorrerem em liberdade
, considerando a fixação do regime fechado para cumprimento de pena; considerando que os réus permaneceram segregados durante toda a instrução processual e restaram todos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ainda outros por lavagem de capitais, bem como verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida para salvaguardá-la.

Na hipótese, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que possuem relevante papel na associação criminosa.

Frise-se que foram constatadas diversas trocas de mensagens e arquivos telemáticos confirmando intensa movimentação financeira oriunda do tráfico, portanto, sem qualquer lastro lícito, prestação de contas, transações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, dentre outros tantos ilícitos.

Ainda, o grupo criminoso fazia uso de arma de fogo, com diversos dos seus membros adquirindo e compartilhando tais instrumentos bélicos.

Se não bastasse, a elevada quantidade de drogas comercializada por todos os integrantes aponta o real dano que a liberdade dos réus promove à ordem pública, e não só, a própria variedade de entorpecentes, das mais variadas espécies também coloca em risco a sociedade com a eventual liberdade do grupo criminoso.

Neste cenário fático, é possível inferir não somente que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso em voga, mas também que a manutenção da cautelar é a única forma de garantir, por ora, a incolumidade da ordem pública, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Por fim, imperioso citar que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático da ação penal que pudesse autorizar a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas. [...]”
(Id. 272509396, p. 506/508)

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora justifica a manutenção da segregação do paciente ante a presença de requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública.

A prisão está alicerçada na gravidade concreta dos crimes praticados, evidenciada na periculosidade do paciente demostrada no
modus operandi
utilizado, ante a intensa movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas, a elevada quantidade de entorpecente comercializada e sua variedade, além do uso de armas de fogo por integrantes deste grupo criminoso.

A alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia já foi apreciada no
Habeas Corpus
no 1005616-19.2024.8.11.0000, no qual, à unanimidade, a ordem foi denegada, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006] – NEGATIVA DE AUTORIA - ASPECTO DEFENSIVO QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – APARENTE SUPRESSÃO DE INSTANCIA -

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA QUE PERMANECEM INALTERADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quanto ao reconhecimento de nulidade processual, por ofensa ao princípio do promotor natural, em razão da não ratificação da denúncia, não há evidencia nos autos que a tese suscitada na impetração foi levada ao conhecimento e análise da autoridade apontada como coatora, de modo que sua apreciação por esta Corte de Justiça, implicaria em supressão de instância, o que é inadmissível.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.
5. Ordem denegada. (HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)””

A necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada e as circunstâncias que envolvem os fatos, considerando que os crimes foram praticados em contexto de associação criminosa, o
modus operandi
utilizado, ante a intensa movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas, a elevada quantidade de entorpecente comercializada e sua variedade, além do uso de armas de fogo por integrantes deste grupo criminoso.

Além disso, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, o que confirma a necessidade da segregação, a fim de acautelar a ordem pública, pois, evidencia o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, cumpre dizer que a prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente confirma o preenchimento, no caso, dos requisitos do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, pelo que se revela perfeitamente adequada e proporcional, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva do inculpado.

Em igual direção, tem-se que a mera constatação de que a mais recente avaliação da imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar do inculpado se deu quando da prolação de sentença condenatória em desfavor deste – há mais de 90 (noventa) dias, portanto – não basta, isoladamente considerada, para ensejara ilegalidade da constrição.

Especificamente acercado tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 (noventa) dias, definido pela Lei no 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar, não é peremptório.

Neste sentido:

[...] No caso, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Destacado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta: o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos, teria, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como "golpe do motoboy", o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 5. A tese relativa à revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi debatida pelo Tribunal de origem, de sorte que, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça o seu julgamento sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu
. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (negritou-se)

[...] O prazo de 90 dias é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, não dotado de peremptoriedade, o que se conjuga com as informações dos autos de que até 2/3/2021 os mandados de prisão ainda constavam como em aberto. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 625.305/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.”
Suspensão de Liminar n. 1.395/SP.

Ou seja, eventual atraso na execução deste ato
“não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
.

No caso, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, da ausência da remessa dos autos oriundos da Comarca de Sinop/MT para essa Egrégia Corte de Justiça, eis que o feito está aguardando a apresentação de razões recursais de coacusada (Apoline Lins), bem como contrarrazões recursais.

Insta ressaltar que o presente processo se trata de um caso complexo, na medida em que se apura a prática de delitos que envolvem vários acusados – 42 (quarenta e dois) réus, sendo que o processo já foi desmembrado para dar celeridade, com patronos diferentes, decorrente da Operação “Recovery”, onde supostamente praticam os crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro, fatores que, naturalmente, demandam maior esforço por parte do Judiciário.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente foi satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento. Diante da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado em contexto de associação delituosa, além do
modus operandi
desenvolvido no delito, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento de pena superior a 08 (oito) e a consequente condenação do paciente à pena superior a oito anos, a ser descontada inicialmente em regime fechado.

Oportunamente, trago decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 5. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). [...]
(AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão do beneficiário, impõe-se registrar que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente em casos como o que ora se discute, no qual há complexidade do feito, decorrente da quantidade de réus (quarenta e dois denunciados), vários fatos e tipos penais, além de diversos requerimentos de revogação das custódias em primeiro grau de jurisdição.

E, consoante acima já observado, o decreto preventivo do paciente foi mantido na sentença, porquanto amparado em fundamentos legítimos para a manutenção da sua custódia.

Fato é que, por ocasião da sentença, essas balizas se confirmaram, quanto à responsabilidade penal do paciente.

Naturalmente, inalterada, no presente momento, a possibilidade não só da fratura da ordem pública, reforçada que é pelo advento da condenação mesmo que recorrível, faz nascer outro requisito que autoriza a segregação para garantia do cumprimento da pena imposta, pelo que decorre não existir ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Além disso, importante observar que o beneficiário permaneceu preso preventivamente durante todo o processo, o que, na visão da jurisprudência dos Tribunais Superiores, afasta eventual alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação, inexistindo ofensa ao disposto no artigo 387, § 1o do Código de Processo Penal, ou artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

E nesse tocante, merece maior relevo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao consignar incompatibilidade da soltura do acusado com sentença condenatória, se permaneceu segregado durante toda a instrução processual, claro, desde que ainda permanentes os motivos que motivaram a sua custódia cautelar, como no caso, veja-se:

[...] A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. [...]
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5a Turma,DJe 5.4.2017)

[...] No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. (...). Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento [...]
(RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26.2.2014)

[...] Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]
(RHC 88.252/PI, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

[...] Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). [...]
(HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

Nesse sentido, fica evidenciado que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, podendo o magistrado determinar a manutenção da prisão preventiva ou mantê-la, quando persistirem os requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Os requisitos da custódia prévia se mantém hígidos, haja vista que o paciente foi condenado pela imputação relativa aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim, além de ter permanecido custodiado durante toda a fase processual, o que afasta a tese defensiva.

Ademais, utilizou-se da técnica de motivação
per relationem
, ao fazer referência ao fato de o paciente ter permanecido preso preventivamente durante toda a instrução processual.

Tal forma de fundamentação é perfeitamente válida, conforme o Enunciado Criminal no 50, deste Tribunal de Justiça:

"A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade."

A defesa alega, ainda, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Contudo, é cediço que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado em casos excepcionais, desde que devidamente fundamentados, quando necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer,
"o que há é a conhecida prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de que o paciente é inocente e ao seu direito de ser processado antes de ser restringida a sua liberdade"
.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

[...]
O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência
. Precedentes. [...]
(HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264

DIVULG 12-12-2016

PUBLIC 13-12-2016)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência no caso concreto, uma vez que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade social do paciente.

No tocante à pretensa substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a jurisprudência majoritária entende que, u
ma vez presentes os requisitos autorizadores da custódia, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas.

Por fim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“... persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis...”
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Desta feita, neste momento, mostra-se incabível a revogação da custódia ou a sua eventual substituição por cautelares menos onerosas.

Assim, não se observa no presente
mandamus
a juntada de documentação necessária para a análise do alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Por oportuno, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Desta feita, não há como conceder nenhuma liminar
“ex officio”
, em um
habeas corpus
de ofício.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar a ilegalidade da prisão do paciente, cabendo ao impetrante demonstrar a desnecessidade efetiva da prisão ocorrida, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

[...]
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
Na espécie, o processo não foi instruído com o inteiro teor dos embargos de declaração, peça processual necessária para exame da matéria. [...] Para se alcançar a constatação obtida pelo laudo pericial, necessário seria a este Superior Tribunal examinar o conteúdo das interceptações telefônicas, cotejando as datas dos diálogos com os períodos autorizados judicialmente.
Tal medida escapa aos limites estreitos do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
[...]
(HC 469.871/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (negritou-se)

Mesmo entendimento possui este E. Tribunal de Justiça:

[...] “A ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de instruir corretamente o mandamus a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal.” (AgRg no HC 470.123/DF). [...]
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

[...] O Habeas Corpus é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca de ser o Paciente mero usuário de drogas, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do Contraditório e da Ampla defesa.
(N.U 1000140-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 10/02/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025